Tribunal: STF
Processo: ARE 1508426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONTROVÉRIA QUANTO À EXATA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. Decisão agravada que, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo da Comarca de Mauá, nos termos do art. 47, § 2º do CPC, determinou a remessa do feito à comarca da Capital. Insurgência da autora. Cabimento. Imóveis registrados e cadastrados perante o Município de Mauá, situados em loteamento acerca do qual foi reconhecida, nos termos de acórdão prolatado em ação civil pública ambiental, a responsabilidade subsidiária do Município de Mauá pela regularização do empreendimento. Registro dos bens regularmente procedido junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Mauá/SP. Celeuma quanto à exata divisa entre os Municípios de Mauá e São Paulo a ser definida pelo órgão competente, na via adequada, e não de forma incidental, em ação de reintegração de posse. Prevalência da realidade registral e cadastral, para fins de definição do foro competente para a ação de reintegração de posse. Decisão reformada. Recurso provido.” (Doc. 38, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 41).



    Nas razões do apelo extremo, José Tavares da Silva e Maria da Penha Duarte apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, LIII e LV, da Constituição da República, em decorrência da determinação do Tribunal a quo para que a ação de reintegração de posse tramite na Comarca de Mauá-SP, máxime porque “manifestações em primeira instância demonstraram, por intermédio de certidões do IGC, assim como por meio de manifestações da própria Prefeitura de Mauá demonstrando que o lote se encontra no Município de São Paulo” (Doc. 43, p. 5). Afirmam que “a citada Ação Civil Pública não teve análise exauriente da questão competência territorial sobre a Gleba 03 do loteamento, assim como não houve apresentação de estudos por parte do IGC”, motivo pelo qual “as matrículas ou a citada Ação Civil Pública não possuem efeito erga omnes de prorrogação de competência absoluta” (Doc. 43, p. 6).



    O Espólio de Marilda Helena Miranda Lopes Dorsa, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário, ao argumento de que “a jurisprudência desse STF está consolidada no sentido de que as alegações de incompetência absoluta configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário“ (Doc. 49, p. 4), além de a pretensão recursal demandar a incursão em provas. Caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 53).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A hipótese sub examine trata de ação de reintegração na posse que tem por objeto os Lotes 48 e 49 da Quadra 15 do Loteamento Vila Nova Mauá, que compõem as Matrículas 7082 e 7083 do Cartório de Registro de Imóveis de Mauá, os quais estão cadastrados perante a Prefeitura de Mauá sob os números de contribuinte 26.056.153, 26.056.154, 26.056.155 e 26.056.156.



    O Juízo singular reconheceu a incompetência absoluta e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo.



    O Tribunal a quo, à luz de ampla cognição fático–probatória, reformou a decisão do Juízo singular para reconhecer a competência da Comarca de Mauá para o processamento e julgamento da ação de reintegração de posse, nos termos da seguinte fundamentação:



    “O MM. Juiz de primeiro grau, na decisão de fls. 349/350, reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo e determinou a remessa do feito à Comarca da Capital e, de tal decisão, ora recorre a agravante.



    A insurgência merece acolhida.



    O foro competente para a ação relativa a direitos reais sobre imóvel é o da situação deste, nos termos do art. 47, § 2º do CPC: 



    Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.



    (...)



    § 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.



    Nos termos do acórdão prolatado na supracitada Ação Civil Pública ambiental nº 0003785-33.1999.8.26.0348, cuja cópia foi juntada às fls. 53 e seguintes do presente recurso, ‘proposta pelo Ministério Público para a regularização e reparação de danos decorrentes da instalação do loteamento Vila Nova Mauá, localizado no Jardim Nova Mauá, antiga Fazenda do Oratório ou da Juta, inscrito em 19-2-1970 sob nº 10 do livro 8 de Registro Especial do Registro de Imóveis de Mauá’, restou reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de Mauá para regularização de loteamento irregular, observada a responsabilidade principal dos proprietários da gleba. 



    Ademais, e principalmente, os lotes sobre os quais as partes litigam estão cadastrados perante a Prefeitura de Mauá, e registrados no Cartório de Registro de Imóveis do mesmo Município, e tais dados oficiais é que devem ser levados em conta, para os fins de aferição do foro competente para a ação possessória de onde tirado o presente agravo.



    Não se ignora a existência de celeuma quanto à exata localização dos imóveis situados na Quadra nº 15 do Loteamento Vila Nova Mauá, mas, conforme consignado pelo eminente Desembargador José Marcos Marrone em demanda envolvendo o mesmo loteamento, ‘a aferição acerca da delimitação geográfica dos imóveis litigiosos depende da correta demarcação de divisas pelos próprios Municípios de Mauá e São Paulo, que, por sua vez, possui meio e forma próprios’ daí que ‘Enquanto não regularizada a divergência pelo órgão competente e pela via adequada, deve prevalecer a fé que emana do registro e cadastro imobiliário vigentes, não podendo o Poder Judiciário suprimir eventual falha, muito menos de forma incidental, por meio de ação de reintegração de posse’ (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2294007-97.2022.8.26.0000, Relator Desembargador José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; grifou-se).



    Na mesma linha de entendimento, destaca-se trecho de voto prolatado pelo E. Des. Tavares de Almeida, também integrante desta C. 23ª Câmara de Direito Privado, que em análise de demanda relativa ao mesmo loteamento, assim consignou: ‘Passível admitir que até a presente data, em razão da decisão proferida na ação civil, Mauá foi responsabilizado subsidiariamente pelo loteamento, registrado regularmente no CRI da comarca. Eventual possibilidade de regularização e consequente georreferenciamento não implicam em alteração da competência daquele juízo. O entendimento converge com o do Ministério Público: 'Ressalta-se que a manutenção das vias públicas e o oferecimento desses serviços devem ser prestados pelo Município e a controvérsia existente não pode prejudicar a coletividade' (fls. 174). Decidir pela competência de São Paulo, sem a devida regularização territorial pela via intermunicipal, acarretaria verdadeira confusão no manejo e nas ações de responsabilização do ente público’ (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2076633-18.2023.8.26.0000, Relator Desembargador Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2023; grifou-se).



    À vista do analisado, considera-se que o Foro de Mauá é o competente para a apreciação da ação possessória de que tratam os autos de origem.



    Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a competência da Comarca de Mauá para o processamento e julgamento dos autos originários, nos termos da fundamentação.” (Doc. 38, p. 6-8, destaquei)



    Dessarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo, mormente no que se refere à delimitação geográfica dos referidos imóveis e à demarcação de divisas pelos Municípios de Mauá e São Paulo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente